Tribunal: TJPA
Processo: 0806421-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806421-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDEA BATISTA MAIORANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INCIDÊNIA DA EC 113/2021 QUANDO A FAZEND PÚBLICA É CREDORA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

II.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que limitou a aplicação da Taxa Selic apenas ao período posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em execução de sentença contra a Fazenda Pública. A agravante reiterou fundamentos já analisados na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que limitou a incidência da Taxa Selic aos débitos posteriores à EC nº 113/2021 deve ser mantida, pois a Fazenda Pública é credora.

IV.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não apresentou argumentos novos ou capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, apenas reiterando fundamentos já enfrentados.
4. Aplicação do art. 1.021, § 3º, do CPC, que autoriza o relator a manter a decisão recorrida nos casos em que não houver inovação argumentativa.
5. Jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reconhece a possibilidade de manutenção da decisão monocrática nesses casos.
6. Correta aplicação da EC nº 113/2021 apenas a partir de sua entrada em vigor, independentemente da Fazenda Pública funcionar como credora ou devedora da ação.

V. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a manutenção da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a modificar a fundamentação adotada.
2. A aplicação da Taxa Selic sobre débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar o marco temporal estabelecido pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJPA, ApC nº 0817333-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 04/09/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Lucidea Batista Maiorana
contra a decisão monocrática por mim proferida, a qual conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, para determinar a aplicação da Taxa Selic apenas a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, como índice de atualização monetária e de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário em execução.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a limitação temporal da Selic é descabida, pois o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, desde 2011, a legitimidade da utilização da Selic para atualização de débitos tributários, inclusive quando a Fazenda Pública figura como credora, consoante decidido no RE nº 582.461 (RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/05/2011).

Defende que a EC nº 113/2021 não se aplica a hipóteses em que a Fazenda Pública é credora, mas apenas às situações em que é devedora, como nos casos de precatórios. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática, para afastar a limitação temporal da aplicação da Selic e, em consequência, extinguir a execução fiscal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. 19199333).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da agravante dirige-se contra a decisão monocrática que limitou a aplicação da Taxa Selic ao período posterior à EC n.º 113/2021.

Todavia, verifico que o presente recurso reproduz argumentos já deduzidos anteriormente, os quais foram devidamente enfrentados por ocasião da decisão ora recorrida, não apresentando elementos novos capazes de infirmar a fundamentação lançada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, em hipóteses como a presente, o relator pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando o recurso interno não traz argumentos novos, em conformidade com o art. 1.021, §3º, do CPC. Nesse sentido:

“O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando o recurso interno não apresenta argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. [...] Recurso interno que apenas reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática. Ausência de argumentos novos. Possibilidade de o relator adotar os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA, Apelação Cível nº 0817333-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/09/2024).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, que aplicou corretamente o entendimento do STF e do STJ quanto à imediata incidência da EC nº 113/2021 apenas a partir de sua vigência.

Nesse sentido, ressalto que o STF sedimentou entendimento de que incide a Taxa SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive quando estiver na condição de credora.

Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 3 º DA EC 113/2021. TAXA SELIC. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3ºda EC 113/2021.

4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG).

5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.

6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negandolhe provimento.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. (grifo nosso).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025